Tribunal: TJDFT
Processo: 0705074-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0705074-90.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: HELENA MOTTA DE AVELLAR AZEREDO AGRAVADO: MARCUS VINICIUS RUAS DE MENEZES, BRUNO FRANCO LACERDA MARTINS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo interno ID 25054997, interposto por HELENA MOTTA DE AVELLAR AZEREDO, em face da decisão (ID 24448469) desta relatoria que nos autos do agravo de instrumento n° 0705074-90.2021.8.07.0000, deferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, consoante termos a seguir colacionados: Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por BRUNO FRANCO LACERDA MARTINS em face de HELENA MOTTA DE AVELLAR AZEREDO E MARCUS VINICIUS RUAS DE MENEZES, ante a decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação regressiva de cobrança n. 0705324-06.2020.8.07.0018 [0734932-03.2020.8.07.0001] proposta por HELENA MOTTA DE AVELLAR AZEREDO contra BRUNO FRANCO LACERDA MARTINS E MARCUS VINICIUS RUAS DE MENEZES, deferiu o pedido de tutela de urgência para bloquear via SISBAJUD, os valores encontrados nas contas dos Réu até a satisfação total da dívida, no valor de R$ 336.875,25 (trezentos e trinta e seis mil oitocentos e setenta e cinco reais e vinte e cinco centavos), devendo o valor do bloqueio ser limitado à metade deste valor, no caso do segundo Réu, uma vez que este figurou como fiador no contrato de locação, nos seguintes termos: (...) O recurso é cabível, nos termos do disposto no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e tempestivo. Custas pagas (IDs 23383460 e 23383462). (...) O que importa considerar, ao menos nesse primeiro momento de apreciação da matéria, é a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso de agravo de instrumento, tendo em vista que foi determinado o bloqueio nas contas do Agravante, que segundo ele, estão baseados em afirmações inverídicas da Autora e não foi submetida ao contraditório, restando pendente o debate trazido para a apreciação dessa Relatoria. Assim, diante das medidas constritivas determinadas, tenho que, no momento, necessária a atribuição do efeito suspensivo ao presente recurso. De um lado, temos a decisão do Juízo de origem, que deferiu a concessão da tutela requerida tomando por base a informação da Autora de que o Réu, ora Agravante, não havia sido encontrado no processo de cobrança. Confira-se: (...) De outro, a Agravante afirma que compareceu espontaneamente ao processo, que não houve o beneficio de ordem na execução e, ainda, que o valor indicado pela Agravada não corresponde ao valor alegadamente devido, visto que, nos embargos à Execução opostos por ele nos autos do processo n. 0728650-80.2019.8.07.0001, seus pedidos foram julgados parcialmente procedentes no sentido de reconhecer a notificação extrajudicial de EXONERAÇÃO DE FIANÇA recebida em 02/05/2017, nos termos do art. 835 do Código Civil, tendo sido proferida sentença que julgou parcialmente procedente nos embargos à execução ora mencionados, para limitar a sua obrigação em relação às dívidas datadas até 02/10/2017, ou seja, até 120 dias após o fim do contrato, nos termos da lei do inquilinato. Além disso, tal sentença já se encontra amparada pelo crivo da coisa julgada material, nos termos do art. 337, § 4° do CPC, uma vez que foi apresentado recurso de apelação apenas com relação à discordância da outra parte em relação ao rateio do percentual de honorários advocatícios. Tenho que a questão controversa no presente recurso diz respeito a se perquirir o fato de não ter sido observado a questão de ordem, visto que o Agravante indica a existência de bem do devedor original alegando que este é apto a adimplir tal dívida, e, se superada a questão, para que haja a limitação da obrigação em relação às dívidas datadas até 2/10/2017, data da exoneração da fiança. Diante da necessidade de, de plano e pronto, viabilizar a garantia do processo, evitando, assim, dissabores em face de diligências irreversíveis, entendo que a Agravante logrou êxito em apontar o fumus boni iuris, a partir da controvérsia trazida em torno da exigência de ciência. Por outro lado, o periculum in mora remonta à ideia constrição em seu patrimônio. Observando os autos, não vislumbro, por outro lado, potencial prejuízo para a parte Agravada, sendo que ambas, Agravante e Agravada, podem aguardar o deslinde do mérito. O parágrafo único do art. 995 estabelece como regra a concomitância dos requisitos para que seja concedido o pretendido efeito suspensivo ao recurso, o que abarca a situação do presente caso, pelas razões acima descritas. Diante desse cenário e em uma análise preliminar, entendo subsistir a urgência necessária a autorizar a atuação jurisdicional em caráter provisório, tendo em vista que houve demonstração pela parte Agravante de que os efeitos da decisão agravada lhe são prejudiciais. Por essa razão, até que se ultime a apreciação do objeto desse agravo, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento para suspender, por ora, a eficácia da decisão agravada. Contrarrazões ID 25778716, apresentadas por BRUNO FRANCO LACERDA MARTINS. Sem contrarrazões de MARCUS VINICIUS RUAS DE MENEZES ao agravo interno e ao agravo de instrumento. É o relatório, DECIDO. Em consulta ao processo de origem, verifico que sobreveio sentença ID 93428288, em 01/06/2021, nos seguintes termos: Trata-se de ação com pedido condenatório, proposta por Helena Motta Avelar de Azeredo em face de Marcus Vinicius Ruas de Menezes e de Bruno Lacerda Martins. (...) ANTE O EXPOSTO, julgo: a) procedente o pedido para condenar o primeiro réu a pagar à autora a quantia de R$ 336.875,25 (trezentos e trinta e seis mil, oitocentos e setenta e cinco reais e vinte e cinco centavos), a serem corrigidos e com juros a partir do pagamento feito pela autora na execução mencionada, com a condenação o réu nas custas e honorários que arbitro em 10% do valor da condenação; b) parcialmente procedente o pedido para condenar o segundo réu a pagar à autora a quantia de R$96.971,01 (noventa e seis mil, novecentos e setenta e um reais e um centavos), com correção monetária e juros a partir do pagamento. À sucumbência recíproca, custas e honorários, que arbitro em 10% do valor da condenação, na proporção de 60% para o réu e 40% para a autora; c) procedente o pedido feito em reconvenção para condenar o primeiro réu a pagar ao segundo a quantia de R$ 96.971,01 (noventa e seis mil, novecentos e setenta e um reais e um centavos), a serem corrigidos e com juros a partir de cada pagamento, total ou parcial. Condeno o réu no pagamento das custas e honorários, que arbitro em 10% do valor da condenação. Em face da sentença foram opostos embargos de declaração ID 98948056 e ID 99009416, os quais não foram acolhidos, nos termos da sentença ID 99128132, proferida em 09/08/2021. Assim, o reconhecimento da perda do objeto dos recursos que versaram sobre decisões interlocutórias anteriores à prolação da sentença nos autos de origem é medida que se impõe, de acordo com o art. 932, inc. III, do CPC e Art. 87, inciso XIII, do RITJDFT. Confira-se: Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto Sem utilidade a apreciação do presente agravo interno, interposto contra a decisão recorrida, proferida em agravo de instrumento, vez que prolatada sentença, sendo imperativo o reconhecimento da perda de seu objeto e do interesse recursal, do agravo interno e do agravo de instrumento. Nesse sentido, confira-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: (...) 1. A jurisprudência do STJ é no sentido de que, havendo a superveniência de sentença que analisa a matéria impugnada, perdem o objeto os recursos anteriores que versaram sobre a questão resolvida por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento, como ocorreu no presente caso. Precedentes. (...) (AgInt no AREsp 396.382/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 27/04/2017) (...) 2. A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento. Precedentes. (...) (AgInt no AREsp 984.793/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 03/04/2017) Na mesma direção, é o posicionamento do TJDFT nos seguintes julgados: (...) 1. Diante da superveniência da sentença proferida no feito principal, resta prejudicado o julgamento do presente recurso de agravo de instrumento e agravo interno pela perda de seu objeto. 2. "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento" (STJ, AgRg no REsp 1.485.765/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 29/10/2015). 3. RECURSOS NÃO CONHECIDOS. (Acórdão n.1067740, 07130448320178070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 14/12/2017, Publicado no DJE: 23/01/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...) 1. O recurso de agravo deve ser considerado prejudicado, com o subsequente reconhecimento da perda de seu objeto, quando tiver sido proferida sentença no processo de origem. 2. Agravo prejudicado. (Acórdão n.1014988, 20160020163409AGI, Relator: ALVARO CIARLINI 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/04/2017, Publicado no DJE: 09/05/2017. Pág.: 344/347) (...) 1. "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento" (STJ, AgRg no REsp 1.485.765/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 29/10/2015). 2. Agravo interno não conhecido. (Acórdão n.972476, 20160020020697AGI, Relator: SIMONE LUCINDO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/10/2016, Publicado no DJE: 18/10/2016. Pág.: 257-295) (...) 2. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento e agravo interno interpostos contra decisão proferida em processo que foi sentenciado pelo juízo de primeiro grau. (...) (Acórdão 1348085, 07015100620208079000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no DJE: 28/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...) 1. Na hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolação de sentença no processo originário, resulta na perda superveniente do objeto do agravo de instrumento. 2. Agravo de instrumento e agravo interno julgados prejudicados. (Acórdão 1312653, 07247401420208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no DJE: 12/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, julgo prejudicados o agravo interno e o agravo de instrumento, nos termos do Art. 932, III, do CPC c/c Art. 87, inciso XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do objeto e do interesse recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se e intime-se. Brasília, 22 de outubro de 2021 12:23:13. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador